Tribunal: TJMT
Processo: 1027963-74.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027963-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON ADAO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 545.165.101-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA
S
DROGA
S
APREENDIDA
S
. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE D
O
APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRI
O
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É inviável o acolhimento da pretensão d
o
apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que
o
prenderam em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente
s
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Adão Ribeiro de Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1027963-74.2023.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca
Várzea Grande
/
MT, condenando-
a
pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
à pena de
7
(
se
te
)
ano
s
e 9 (nove) meses
de
reclusão
,

a ser cumprida
em regime
inicial
fechado
; bem como ao pagamento de

775
(se
tecentos e setenta e cinco
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante,
nas razões vistas no ID
208363684
,
postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o
s
entorpecente
s
apreendido
s
se destinava
m
ao seu consumo pessoal
, especialmente porque não foi abordado no momento da traficância.

Nas contrarrazões que estão no ID
210661160
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
215517667
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
200915673
, narra os fatos desta forma:

[...]
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1027963 74.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 22 de julho de 2023, por volta das 17h20min, na
Rua Vista Alegre, bairro
Mapim
, em Várzea Grande/MT
, o denunciado
EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA
, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares estavam em patrulhamento tático, quando receberam informações de moradores e usuários de drogas do bairro supracitado, de que naquela região havia um indivíduo que usava óculos, trajava um colete refletivo de mototaxista e uma mochila modelo bag, de cor verde. Segundo consta, o denunciado estava comercializando droga na modalidade “delivery”, utilizando uma motocicleta modelo Tenere, de cor verde, e os números finais da placa eram “46”.

3) Diante das informações com riqueza de detalhes, os agentes intensificaram o patrulhamento na região, ocasião em que visualizaram um veículo Gol, cor branco, estacionado de forma irregular sobre a calçada de uma residência. Desse modo, pararam no local no intuito de abordar o condutor, ocasião em que
EDSON
saiu daquela casa, e nesse momento, foi observado que ele possuía todas as características mencionadas nos informes recebidos, bem como, que a referida motocicleta verde de placa QCY-1446, estava parada na área do imóvel.

4) Ressai dos autos, que diante disso os agentes resolveram realizar a abordagem, e durante revista pessoal, foram encontrados no seu bolso da calça dele
6 (seis) porções de Maconha
. Durante entrevista informal,
EDSON
afirmou que
haviam
mais entorpecentes em uma caixa do ar-condicionado, e o restante encontrava-se na mochila bag de cor verde.

5) Em ato contínuo, após realizada busca na residência, os militares encontraram
3 (três) pacotes embalados em plástico transparente do tipo “tablete”, contendo Maconha “Skank”, e na BAG de cor verde, mais 5 (cinco) tabletes contendo Maconha “Skank”, 3 (três) folhas de anotações contendo a contabilidade do tráfico,1 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme com resquícios de Maconha e 2 (dois) aparelhos celulares
. Na mesa da cozinha, havia um pote de sorvete com
2 (duas) porções de Cocaína, além de 01 (uma) tesoura metálica de cor prata, 02 (dois) carretéis de linha com resquícios de maconha, os quais eram utilizados para embalar os entorpecentes
.

6) Diante disso,
EDSON
foi encaminhado à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, negou a prática do crime, afirmando que a maioria da droga apresentada pela polícia na delegacia, não lhe
pertence, mas assumiu a propriedade de parte das substâncias, aduzindo que era para consumo pessoal (ID 126128275).

7) Vale destacar ainda o histórico delitivo do denunciado, considerando que ostenta condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. (SEEU nº 2000514 72.2021.8.11.0042) A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 126128265, pelo Auto de Apreensão ID 126128267, pelo Laudo Pericial de nº 311.3.10.9067.2023.127498-A01 (ID 126128269), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para presença de “
MACONHA
” e “
COCAÍNA
”, pesando, respectivamente,
4.342,35 kg (quatro quilograma, trezentos e quarenta e duas gramas e trinte e cinco centigramas) e 40,71 g (quarenta gramas e setenta e um centigramas)
.
[...]
.
Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
200915188
); boletim de ocorrência (ID
200915189
);
Auto
de
Apreensão
n. 2023.16.293180
(ID
200915191
);
Laudo Pericial n. 11.3.10.9067.2023.127498-A01 (ID 200915193);
fotocópia das folhas de caderno com
anotações
que foram apreendidas
(
ID 200915666);
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Conforme do relatório, o apelante
postul
a
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de q
ue
as
drogas
apreendid
as
se destinava
m
ao seu consumo pessoal
.

Todavia, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil
dos narcóticos

apreendid
o
s

tal como
se infere da prova oral produzida
em ambas as
fases processuais, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
Na fase policial as testemunhas André Luiz Marcondes Nunes e Bruno Campos dos Santos, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 126128271 e 126128272):

“[...], em patrulhamento e saturação pela região do Jardim Glória, nesta cidade, durante as abordagens,
foram informados por moradores do bairro
Mapim
e por usuários de drogas dos bairros Jardim Glória e Vila Arthur, acerca de um homem usando óculos e trajando colete de moto taxista e bag de cor
verde, conduzindo uma motocicleta YAMAHA TENERÉ também de cor verde e placa final 46, que estaria comercializando entorpecentes na modalidade "delivery"
. QUE diante dessas informações,
as equipes intensificaram o patrulhamento pelas ruas do bairro, quando na Rua Vista Alegre, foi avistado um veículo VW GOL de cor branco, parado sobre a calçada em frente à residência de n° 05, parando ali com o intuito de abordar o proprietário, tendo em vista o carro estar estacionado de forma irregular, momento em que saiu da residência, o proprietário do veículo, o qual foi reconhecido devido a sua forma física e características, como sendo o indivíduo citado anteriormente, bem como, foi avistado na área da residência, a motocicleta YAMAHA TENERÉ de cor verde
. QUE diante da suspeita de se tratar do indivíduo denunciado, foi dado ordem de abordagem,
e durante revista pessoal foi encontrado no bolso de sua calça, 01 (um) documento CNH, 01 (um) cartão da
Nubank
e 06 (seis) porções de substância análoga a maconha
. QUE devido ao flagrante delito, foi feito o
adentramento
na residência, e perguntado ao suspeito se teria mais entorpecentes, e de imediato ele relatou que uma parte estaria na caixa do ar-condicionado e o restante do entorpecente denominado
skank
estaria dentro da bag de cor verde.
QUE ao fazer buscas no local indicado pelo suspeito, foram encontrados 03 (três) pacotes embalados em plástico transparente contendo substância análoga a maconha (
skank
), e no bag de cor verde que estava ao lado da cama foram encontrados mais 05 (cinco) pacotes embalados em plástico transparente contendo a mesma substância, juntamente com 01 (uma) balança, 03 (três) folhas de anotações do tráfico, 01 (um) rolo de plástico filme e 02 (dois) telefones celulares. QUE também foi localizado na mesa da cozinha, dentro do pote de sorvete, mais 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, sendo uma grande e outra pequena, além de 01 (uma) tesoura e 02 (dois) carretéis de linhas utilizados para embalar os entorpecentes
. QUE o suspeito foi identificado pelo nome de EDSON ADÃO RIBEIRO DE SOUZA, o qual foi detido e conduzido ao plantão da Central de Flagrantes, para registro de boletim de ocorrência, e demais providências, sendo entregue sem lesões corporais...”. Destaquei.

Em juízo (mídia)
as testemunhas André Luiz Marcondes Nunes e Bruno Campos dos Santos confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial
,
narrando que em outras ocasiões a equipe policial recebeu informações dando conta de que o acusado, de meia idade, que usava óculos e circulava em uma motocicleta Tenere cor verde, realizava o comércio de entorpecente na região do bairro Jardim Glória
. No dia dos fatos, em rondas a equipe visualizou um veículo Gol estacionando de forma irregular em frente uma residência, obstruindo o
trafego
.
Ao verificar a situação a equipe se deparou com o acusado, que possuía as mesmas características descritas na denúncia, saindo do imóvel e ainda foi possível perceber que a motocicleta Tenere cor verde estava estacionada dentro do imóvel. Então foi efetivada a abordagem e na busca pessoal foram encontrados entorpecentes e, após, na busca domiciliar foram localizadas mais drogas, sendo parte
encontrada pelos policiais e a substância que estava na mochila BAG foi indicada pelo acusado.

[...]

Destacamos

Consta dos
depoimentos dos policiais militares
André Luiz Marcondes Nunes e Bruno Campos dos Santos
,
citados na sentença condenatória
, que,
dias antes dos fatos, por meio de denúncias, receberam a informação de que um homem d
e meia idade, que usava óculos e circulava em uma motocicleta Tenere cor verde,
estava

comercializando
entorpecentes
na região do bairro Jardim Glória
.

A
ssim, quando decidiram abordar um veículo estacionado de forma irregular, o apelante, com características idênticas
às
da denúncia, saiu
da sua
residência,
tendo sido
possível observar que a motocicleta Tenere de cor verde estava estacionada no interior do imóvel, razão pela qual foi realizada revista pessoal
em
Edson Adão
com o qual foram

encontradas
6
(seis)
porções de maconha em seu bolso
;
e, em busca domiciliar, localiza
ram
uma grande quantidade de entorpecentes, bem como apetrechos comumente utilizado
s
na prática do tráfico de entorpecentes,
além de um caderno de anotações.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que o
simples fato de
o
apelante negar que
o total d
a
s
droga
s
apreendida
s

lhe pertencia e
tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como testemunhas, porque na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que
Edson

Adão
tenta
se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os

agentes públicos

tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-l
o
injustamente
, não havendo, ainda, qualquer motivação plausível para justificar a alegação de que os militares teriam plantado a exacerbada quantidade de maconha (mais de quatro quilos) com o mero intuito de incrimin
á-lo
.

Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem
injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Vê-se, pois,
que
foram produzidas provas suficientes para se afirmar que a
s
droga
s
era
m
destinada
s
à comercialização, considerando
que foram apreendid
o
s:

4.342,35kg
de maconha,
uma balança de precisão
,
um rolo de plástico filme com resquícios de maconha
,

e
três folhas de anotações contendo a contabilidade do tráfico
, motivo pelo qual
o pleito
do apelante
visando a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes
não se sustenta
.

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que
o
apelante é usuári
o
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por
sua vez
, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
o
apelante, ao contrário de
le
, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir
:
ficando evidenciado comprovado que a
s
droga
s
apreendida
s
tinha
m
como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a
manutenção da condenação de
Edson

Adão
pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Edson Adão Ribeiro de Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024